Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO INEXISTENTE NO CASO EM ANÁLISE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei 9.099/95, citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; e, III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

2. Apesar da jurisprudência deste tribunal afirmar que a lei não prevê citação pessoal do empresário individual, devendo ser aplicados os ditames do art. 18, II, da Lei no 9.099/95, a citação, pelo menos, deve ocorrer no endereço correto, sob pena de banalização do instituto da citação.

3. Ausente qualquer comprovação de citação no endereço correto são nulos os atos dela decorrentes.

4. Recurso conhecido e não provido.